Tribunal: TJDFT
Processo: 0701159-33.2020.8.07.9000
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-18

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA CONCEDIDA ANTES DO SOBRESTAMENTO DO FEITO DECORRENTE DE INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO. MANUTENÇÃO DA TUTELA ANTECIPADA. AGRAVO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Insurge-se o Distrito Federal contra decisão que manteve o deferimento de tutela antecipada para prorrogar a licença maternidade concedida à autora pelo tempo de internação dos recém-nascidos, mesmo com a determinação da TUJ de sobrestamento de processos sobre o tema. Requer efeito suspensivo à decisão agravada. Liminar indeferida. Contrarrazões apresentadas.
2. O instituto do incidente de uniformização de jurisprudência não revoga liminar anteriormente deferida e nem impede a concessão de nova tutela de urgência, ainda que haja sobrestamento do feito.
3. Cabe ressaltar que preenchidos os requisitos autorizadores da tutela de urgência, quais sejam a verossimilhança das alegações e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, cabível a concessão da medida, ainda que haja determinação de sobrestamento dos processos que tratam do mesmo assunto.
4. Agravo CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Condeno o recorrente vencido a custas e honorários que fixo em R$ 300,00 (trezentos reais) com encargos legais da data da preclusão desta decisão, cuja a exigibilidade resta suspensa por ser beneficiária da gratuidade de justiça. Acórdão lavrado em conformidade com o art. 46 da Lei 9.099/95.